Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULAS 297 E 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. ATUAÇÃO DE TERCEIROS. BOA-FÉ DO BANCO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade da parte deve ser aferida em estado de asserção, isto é, com base nas alegações constantes da petição inicial. Se a instituição financeira ré é quem, em tese, seria responsável pelo ilícito descrito pelo autor, ostenta legitimidade para compor o polo passivo da demanda. A efetiva apuração da responsabilidade narrada pressupõe incursão no mérito, o que torna a preliminar sede imprópria ao deslinde da questão.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como entendimento consolidados e assentado no enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. O Superior Tribunal de Justiça editou, também, a Súmula n. 479, de acordo com a qual: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive mediante inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação (art. 6o, VIII, do CDC). Assim, afirmada pelo consumidor a fraude na operação bancária junto à instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a legitimidade da avença, à míngua do que deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico, em virtude da ausência de manifestação de vontade nesse sentido.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar.
6. Reputar-se-á responsável o fornecedor por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente de se examinar o elemento subjetivo da culpa.
7. A exclusão da responsabilidade, por seu turno, somente ocorrerá se houver demonstração do rompimento do nexo causal.
8.Incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que desse ônus o apelante não se desincumbiu.
9. Se a fraude decorreu de ineficácia dos sistemas de segurança da instituição bancária em identificar terceira pessoa (fraudador), há de ser reconhecida a falha de segurança, com consequente anulação do contrato firmado e o fato do serviço que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente.
10. A correção monetária da indenização por dano material na modalidade lucros cessantes deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, do STJ, a qual dispõe “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” 5.1. Sobre os juros de obra, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso, momento que está configurada a mora do devedor, a teor do disposto no art. 397, do CC.
11. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.